Tribunal: TJMT
Processo: 1008066-32.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1008066-32.2024.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Inclusão/exclusão de Jurado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI,

DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO,

DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PEDRO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 001.012.521-37 (ADVOGADO), DAVINIR DEMOSSI - CPF: 828.648.451-72 (IMPETRANTE), EXCELENTÍSSIMO JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUARANTÃ DO NORTE - MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUARANTA DO NORTE (IMPETRADO), FERNANDO FRANCISCO DAS NEVES OLIVEIRA - CPF: 056.164.291-55 (VÍTIMA), DIOGO EVANS BARRETO - CPF: 008.532.791-36 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA
.

CONVOCAÇÃO PARA O TRIBUNAL DO JÚ
RI.
MULTA A JURADO FALTOSO.
ESCUSA FUN
DADA EM MOTIVO JUSTO E
RELEVANTE. PENALIDADE AFASTADA.
SEGURANÇA CONCEDIDA, LIMINAR CONFIRMADA.

Embora essencial ao julgamento dos crimes dolosos contra a vida, o serviço prestado ao Tribunal do Júri pode ser dispensado na hipótese de escusa fundada em motivo justo e relevante, nos termos do art. 443 do
Código de Processo Penal
.

Sendo
o impetrante
secretário municipal e tendo
apresentado tempestivamente justo motivo para
ser
dispensa
do
dos serviços do Júri,
consistente em compromissos profissionais previamente agendados,

resta comprovado
seu
direito líquido e certo
de ver
afasta
da

a
multa
que lhe foi
aplicada, sobretudo ao considerar que as sessões plenárias ocorreram sem nenhum prejuízo
à sociedade
.

Segurança concedida, liminar confirmada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

Trata-se de mandado de segurança
,
impetrado por
Davinir

Demossi
,
contra ato tido por abusivo e ilegal atribuído ao Juiz de Direito da Vara Única e Presidente do Tribunal do Júri da Comarca de Guarantã do Norte/MT, nos autos da Ação Penal n. 1003214-63.2022.8.11.0087, consubstanciada na aplicação de multa, no valor equivalente a 5 (cinco) salários mínimos, em razão de
aquele
ter deixado de comparecer
, na condição de jurado,
à sessão do Tribunal do Júri que estava designada para os dias 30 de novembro de 2023 e 1º de dezembro do referido ano.

Assevera, o impetrante, que desempenhava cargo de confiança como Secretário Municipal de Infraestrutura Rural e Urbana de Guarantã do Norte/MT; e, em razão do seu cargo, nos dias 20
de novembro de
2023 a 1º
de dezembro de
2023
,
teve que se ausentar da comarca para participar de reunião previamente agendada na Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística.

Destaca que
“
[d]
iante
da intimação e considerando as datas aprazadas para a realização do Juri, o Impetrante requereu sua dispensa no dia 29/11/2023 sem a imposição de multa, informando ao Juízo o motivo de seu justo impedimento”
.

Argumenta que a sua ausência não ocasionou prejuízos ao Júri
,
porquanto nas datas estabelecidas compareceram outros 16 (dezesseis) jurados, tornando viável a realização da
s
essão de
j
ulgamento.

Aduz que
“a decisão pela imposição da multa levou em consideração a ocupação do jurado faltoso, bem como a diligência do Impetrante em informar o justo motivo de sua falta, até porque o Impetrante a época desempenhava a função de
secretário municipal, e responsável pela pasta, apresentava contas de seu trabalho, bem como buscava na capital do estado, a aprovação para a realização de novos projetos a serem desenvolvidos na zona rural do município de Guarantã do Norte– MT”.

Afirma que
“está sendo ilegalmente condenado e de forma prematura a pagar as multas que somadas alcança um valor considerável, caso contrário, terá seu nome incluso no rol de devedores junto aos órgãos de proteção ao crédito de forma prematura”.

Destaca que o ato administrativo de aplicação da multa é injusto
,
porquanto cooperou com a justiça, visto que informou antecipadamente o justo motivo de sua ausência na
s
essão do
J
úri, de modo que a imposição de penalidade contra sua pessoa pela autoridade acoimada coatora é ilegal.

Com base nessas razões, requereu a concessão de medida liminar a fim de sobrestar os efeitos da decisão que fixou a multa acima citada até o julgamento desta ação constitucional. E, no mérito,
a revogação
da referida pena pecuniária.

O pleito liminar foi deferido pelas razões consignadas no
ID
208345187
,
suspendendo
a obrigação de
o apelante parar
a multa
que lhe
aplicada
,
até o julgamento do mérito deste mandado de segurança.

Solicitadas informações à autoridade
apontada como
coatora, o juízo de primeiro grau remete
u
os esclarecimentos que lhe foram solicitados, conforme se infere d
o expediente

encontradiço no ID
210381211
.

O
processo
foi remetido à Procuradoria-Geral de Justiça, que, por meio do parecer
que se vê no ID
213125670
,
manifesta-se
pela concessão da
segurança
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Registre-se, primeiramente, que o
impetrante

desafia
decisão judicial
contra a
qual a lei processual não prevê recurso, incidindo
,
na espécie
,
a hipótese excepcional que se extrai a
contrario
sensu
do art. 5º, II, da Lei nº 12.016/2009.

Com efeito,
infere-se
dos autos d
o
incidente
autuado sob
n
.
1003214-63.2022.8.11.0087 que o impetrante foi sorteado para compor a lista de jurados de 2023 da Comarca de Guarantã do Norte, motivo pelo qual foi determinada
a
sua intimação em 8
de novembro de
2023 para comparecer
“nos dias 22, 24 e 30 de novembro de 2023 e nos dias 01, 13 e 15 de dezembro de 2023 às 08:00 horas, no Plenário do Júri”
.

No dia 29
de novembro de
2023, o impetrante apresentou
ao
juízo de
primeiro grau a seguinte
justificativa
para
não
comparecer ao ato solene:

[...] Venho informar que do dia 29-11-2023 a 01-12-2023 até as 20:00 horas estarei ausente para convocação de Júri. Pois nesses dias participarei de uma reunião na Secretária de Estado de Infraestrutura e Logística – SINFRA na cidade de Cuiabá-MT, referente ao Encerramento de Plano de Trabalho e Declarações da Proposta
Sigcon
nº 2049-2023 [...]

O juízo singular indeferiu a dispensa de participação
do impetrante
nas sessões plenárias,
pelos seguintes motivos
:

[...]
Quanto ao pedido do jurado
DAVINIR DEMOSSI
, considerando que não demonstrou a imprescindibilidade de seu comparecimento à mencionada reunião, já que formulou requerimento de diárias na véspera dos júris, quando já havia sido intimado para as sessões, sem assinatura de seu chefe imediato (prefeito municipal). No mais,o requerimento encontra-se assinado por terceira pessoa não identificada. Logo,
INDEFIRO-O.
[...]

No dia

1º de dezembro de
2023, na ata d
a
sessão de julgamento do Tribunal do Júri

referente
ao crime apurado nos autos da
Ação Penal n. 1003214-63.2022.8.11.0087
, o Juiz Presidente
consignou
que

“Considerando que seu pedido de dispensa

[do impetrante]
foi indeferido, aplico multa no valor equivalente a 05 (cinco)
salários mínimos
, tendo em vista que é secretário municipal e deveria ter maior compromisso com a sociedade”
.

O
impetrante
, por sua vez, assevera
que
“à época dos fatos, [...] desempenhava o cargo de confiança junto à Prefeitura Municipal de Guarantã do Norte-MT, sendo responsável pela pasta da secretária municipal de Infraestrutura Rural e Urbana”
. Em razão disso,
“necessitou deslocar-se até a capital do estado entre os dias 20/11/2023
à
01/12/2023 para a realização de reunião pré-agendada na Secretaria do Estado de Infraestrutura e Logística, onde realizou a prestação de contas e detalhamento dos trabalhos executados no município e apresentação de nova proposta de trabalho junto a
Sigcon
nº 2049-2023”
,
junt
ando para tanto
aos autos os pedidos
das respectivas
diárias.

Acerca da matéria,
o
art. 436 do Código de Processo Penal estabelece a regra geral segundo a qual
“o serviço do júri é obrigatório”
.

E
,
nos termos do § 2º do aludido dispositivo legal
,
a
“recusa injustificada ao serviço do júri acarretará multa”
.

Por sua vez,
o
inciso X do
art. 437

do
citado
Código
excepciona as

hipóteses de isenção desse serviço, entre elas o caso em que, mediante requerimento, houver efetiva demonstração de
justo impedimento.

Ademais, p
rescreve o art. 442 do Código de Processo Penal:

Art. 442. Ao jurado que, sem causa legítima, deixar de comparecer no dia marcado para a sessão ou retirar-se antes de ser dispensado pelo presidente será aplicada multa de 1 (um) a 10 (dez) salários-mínimos, a critério do juiz, de acordo com a sua condição econômica. (Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)

Certamente, o
conceito de causa legítima
a que alude o art. 442 do Código de Processo Penal
, acima reproduzido,

há de ser aferido em cada caso concreto à luz da razoabilidade, com atenção aos fatores socioambientais, as condições e as peculiaridades do lugar em que vivem os cidadãos jurados.

Aliás, a
essa compreensão se chega com
a leitura do
art. 443
do Código de Processual Penal
,
vazado nos seguintes termos:

Art. 443. Somente será aceita escusa fundada em
motivo relevante
devidamente comprovado e apresentada, ressalvadas as hipóteses de força maior, até o momento da chamada dos jurados. (Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)

O termo

motivo
relevante
exclui a ideia de que só
circunstâncias
extraordinárias poderiam justificar o pedido de escusa.
Sendo a
ssim, o m
otivo relevante

não pode ser equiparado a um motivo irremovível, a um fato sobre o qual não se tenha controle algum, que não possa ser superado com alguma providência compatível.

Portanto,
relevante é o motivo que se apresente como algo digno de valor, capaz de ser acreditado como um evento ou uma circunstância de relevo, como um dado da realidade que, se não impedisse o jurado de comparecer, ao menos lhe imporia dificuldades reais, capazes de
lhe
trazer prejuízos lógicos.

Aliás, acerca do tema, veja-se a doutrina de
Guilherme de Souza Nucci:

[...]
Motivo relevante para a ausência: a imposição de multa não é automática, ficando condicionada à análise dos motivos apresentados pelo jurado para demonstrar a sua ausência. Entretanto, deve fazer chegar a justificativa ao magistrado até o momento de chamada dos jurados, pois é nesse instante que se poderá analisar se razoável ou não a falta constatada. Por isso, por qualquer meio válido (fax, e-mail, petição etc.), o jurado pode encaminhar ao juiz presidente o fundamento da sua futura ausência. Em caso de força maior, ou seja, evento inesperado (ex.: um acidente que atinge o jurado a caminho do fórum), pode-se demonstrá-lo posteriormente. [...]
(Código de Processo Penal Comentado, 9ª edição, São Paulo, RT, 2009).

No caso
destes autos
, o impetrante comprovou mediante documentos que viajaria entre os dias 20
de novembro de
2023 e
1º
de dezembro de
2023 para
se fazer presente
à
reunião
que seria realizada
Secretaria do Estado de Infraestrutura e Logística
nesta Capital
, com a finalidade de prestar contas, detalhar os trabalhos executados no
M
unicípio de Guarantã do Norte e apresentar nova proposta de trabalho, em razão do cargo que ocupava na época [Secretário
M
unicipal de Infraestrutura Rural e Urbana].

Logo,
ficou comprovado o justo motivo da
sua
escusa, porquanto
o impetrante
,

na condição de
servidor público
,

era imprescindíve
l para

as
atividades d
esenvolvidas

pela
secretaria municipal
, da qual era titular
. Ademais disso, o motivo do pedido de dispensa não se fundou em interesse individual, mas sim no interesse público, qual seja, a necessidade de cumprir compromissos da Secretária de Infraestrutura Rural e Urbana de Guarantã do Norte, comprovada pelos documentos juntados nesta ação mandamental.

Por outro lado,

o

juízo

de primeiro grau asseverou
nas
suas
informações que
“o impetrante foi exonerado, a pedido, do cargo de Secretário Municipal no dia 30/11/2023, ou seja, na mesma data em que o primeiro júri foi realizado, afastando, por si só, a alegação de que seria necessária
a

sua presença na aludida reunião”
.

Ocorre que o impetrante
juntou aos presentes
autos a Portaria n
.
1362/2023 de 30
de novembro de
2023,
cujo documento
demonstra que o ato de exoneração passou a surtir efeitos a partir de
1º
de dezembro de 2023 (
ID
210381216).

Dessa forma
,
tendo o impetrante
apresentado tempestivamente justo motivo para
ser
dispensa
do
dos serviços do Júri,
resta comprovado
seu
direito líquido e certo
de ver
afasta
da
a multa
que lhe foi
aplicada, sobretudo ao considerar que as sessões plenárias ocorreram sem nenhum prejuízo
à sociedade
.

A propósito,
este Tribunal de Justiça
, no que diz respeito ao assunto, tem este entendimento:

MANDADO DE SEGURANÇA – CONVOCAÇÃO PARA O TRIBUNAL DO JÚRI – IMPOSIÇÃO DE MULTA A JURADO FALTOSO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – PEDIDO DE DISPENSA APRESENTADO COM ANTECEDÊNCIA E ANALISADO SOMENTE NA SESSÃO PLENÁRIA – NÃO COMPARECIMENTO JUSTIFICADO – PEQUENO PRODUTOR RURAL EM ÉPOCA DE COLHEITA – RENDIMENTO FAMILIAR QUE SERIA PREJUDICADO – MOTIVO JUSTO E RELEVANTE – CANCELAMENTO DA PENALIDADE – LIMINAR RATIFICADA – ORDEM CONCEDIDA.
A imposição de multa pelo não comparecimento do jurado não é automática, ficando condicionada a análise dos motivos apresentados para demonstrar a sua ausência.
Impõe-se o cancelamento da penalidade imposta ao jurado faltoso, se solicitou com antecedência sua dispensa, sendo relevante o motivo alegado
, porquanto trata-se de pequeno agricultor, que se encontrava em período de colheita e era o único operador da máquina, de modo que sua ausência comprometeria o rendimento familiar.

(TJ-MT - MS: 10024210720168110000 MT, Relator: Juvenal Pereira da Silva, Data de Julgamento: 02.02.2017, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Data de Publicação: 06.02.2017)
Destacamos

MANDADO DE SEGURANÇA. CONVOCAÇÃO PARA O TRIBUNAL DO JÚRI. MULTA A JURADO FALTOSO. MUDANÇA DE DOMICÍLIO E AFASTAMENTO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS POR RECOMENDAÇÃO MÉDICA. ESCUSA FUNDADA EM MOTIVO JUSTO E RELEVANTE. PENALIDADE AFASTADA. SEGURANÇA CONCEDIDA EM SINTONIA COM O PARECER. 1.
Embora essencial ao julgamento dos crimes dolosos contra a vida, o serviço prestado ao Tribunal do Júri pode ser dispensado na hipótese de escusa fundada em motivo justo e relevante, nos termos do art. 443 do CPP.
2. A mudança de domicílio para outro estado da Federação e a recomendação médica de afastamento das atividades diárias por 120 dias constituem motivo justo e relevante para a dispensa da função de jurado e impedem, por conseguinte, a aplicação da multa prevista no art. 442 do CPP. 3. Ordem concedida para afastar a penalidade fixada em primeira instância, nos termos do art. 443 do CPP.

(TJ-MT - MS: 10171728620228110000, Relator: Rondon
Bassil

Dower
Filho, Data de Julgamento: 04
.
05
.
2023, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Data de Publicação: 10
.
05
.
2023)

Destacamos

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
concedo a segurança
requerida

por

Davinir

Demossi
,

para
revogar
a
multa
que lhe foi aplicada no valor correspondente a 5

(cinco)
salários mínimos
nos autos da Ação Penal n. 1003214-63.2022.8.11.0087
, confirmando a liminar deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2024